Tribunal: TJDFT
Processo: 0741807-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ELEIÇÃO DE FORO. ALEATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ART. 63 § 5° CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Foi sancionada a Lei 14.879 no dia 4 de junho de 2024, a qual incluiu, no art. 63 do CPC, o §5°, que assim dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
2. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em casos em que a eleição de foro for abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.